Tribunal: STJ
Processo: 0013727-17.2011.8.26.0624
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2187390 - SP(2024/0470127-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEVI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO EDUARDO NUNES - SP196049
CRISLENE ROMERO DE OLIVEIRA NUNES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP158535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
ABANDONO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO

DAS SÚMULAS

E
7/STJ,
269/STJ
284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial criminal e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em processo no
qual o recorrente foi condenado pelo delito de abandono material (artigo 244, caput, do
Código Penal) à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 3 (três) salários mínimos, com substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
2. Decisão monocrática que: (i) aplicou as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e
284 do Supremo Tribunal Federal para afastar as teses de absolvição por falta de provas,
readequação da pena e reconhecimento da prescrição; (ii) admitiu apenas a alegada
violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quanto ao regime inicial; (iii)
manteve o regime semiaberto com fundamento em circunstâncias judiciais negativas, à
luz do artigo 33, § 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de
Justiça; e (iv) ressaltou a irrelevância prática do regime, em razão da substituição da
pena, que somente incidirá em caso de descumprimento das restritivas.
3. Agravo regimental em que o agravante sustenta: (i) erro da decisão monocrática ao
afastar o exame da prescrição da pretensão punitiva sob fundamento de necessidade de
reexame fático-probatório, alegando tratar-se de matéria exclusivamente jurídica,
relacionada à aplicação dos artigos 109, inciso IV, e 111, inciso III, do Código Penal aos
marcos processuais incontroversos; e (ii) violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do
Código Penal, por ter recebido pena de 3 (três) anos, ser primário e, ainda assim, ter sido
fixado regime semiaberto sem fundamentação concreta idônea, bem como por não ser
irrelevante a correção do regime inicial, que se projetará em caso de descumprimento das
penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56172252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 623892ed-f656-42cc-a7af-6b9c2d435f1b

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da cronologia processual e do
período de suspensão condicional do processo, é possível reconhecer, na via do recurso
especial, a prescrição da pretensão punitiva, afastando-se os óbices das Súmulas 7 do
Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se é
juridicamente válida a fixação do regime inicial semiaberto para pena de 3 (três) anos de
detenção, aplicada a réu não reincidente, com base em circunstâncias judiciais negativas,
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o,
artigo 59, todos do Código Penal,
c/c
ainda que a pena tenha sido substituída por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça
e 284 do Supremo Tribunal Federal para afastar a análise, em recurso especial, das teses
de absolvição por falta de provas, readequação da pena e prescrição, por demandarem
reexame do conjunto fático-probatório ou apresentarem deficiência de fundamentação
recursal.
6. Inexiste prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos
entre os marcos interruptivos da prescrição, considerados o oferecimento da denúncia, a
suspensão condicional do processo, a sentença de extinção da punibilidade e a posterior
condenação, bem como o período de suspensão do processo, de modo que a pretensão
punitiva permanece hígida.
7. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto, em regra, no artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal é admissível quando fundamentada em circunstâncias
judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 3o, e do artigo 59, do Código Penal,
em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula n. 269 do Superior
Tribunal de Justiça.
8. No caso concreto, o regime semiaberto, fixado para pena de 3 (três) anos de detenção,
mostra-se compatível com as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas pelas
instâncias ordinárias e não vulnera o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é mais benéfica
ao condenado, e o regime inicial de cumprimento da pena somente terá incidência em
caso de descumprimento das penas alternativas, sem invalidar, porém, a fixação do
regime semiaberto devidamente fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida integralmente a
decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. A ausência de transcurso do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso IV, do
Código Penal, considerados os marcos interruptivos e o período de suspensão do
processo, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não se admitindo,
em recurso especial, reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. É lícita a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o
previsto na regra geral do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando
fundamentada em circunstâncias judiciais negativas, à luz do artigo 33, § 3o, e do artigo
59, do Código Penal, em harmonia com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não torna
irrelevante o regime prisional fixado, que subsiste para incidir em caso de
descumprimento das penas alternativas, desde que estabelecido com motivação concreta
idônea.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o; 59; 109, IV; 111, III; 244, caput;
,
§ 6o.
Lei no 9.099/1995 art. 89,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56172252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 623892ed-f656-42cc-a7af-6b9c2d435f1b

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 269; STF, Súmula 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56172252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 623892ed-f656-42cc-a7af-6b9c2d435f1b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2187390 - SP(2024/0470127-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEVI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO EDUARDO NUNES - SP196049
CRISLENE ROMERO DE OLIVEIRA NUNES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP158535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
ABANDONO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO

DAS SÚMULAS

E
7/STJ,
269/STJ
284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial criminal e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em processo no
qual o recorrente foi condenado pelo delito de abandono material (artigo 244, caput, do
Código Penal) à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 3 (três) salários mínimos, com substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
2. Decisão monocrática que: (i) aplicou as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e
284 do Supremo Tribunal Federal para afastar as teses de absolvição por falta de provas,
readequação da pena e reconhecimento da prescrição; (ii) admitiu apenas a alegada
violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quanto ao regime inicial; (iii)
manteve o regime semiaberto com fundamento em circunstâncias judiciais negativas, à
luz do artigo 33, § 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de
Justiça; e (iv) ressaltou a irrelevância prática do regime, em razão da substituição da
pena, que somente incidirá em caso de descumprimento das restritivas.
3. Agravo regimental em que o agravante sustenta: (i) erro da decisão monocrática ao
afastar o exame da prescrição da pretensão punitiva sob fundamento de necessidade de
Documento eletrônico VDA55816937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 34c30bf8-a871-4a1a-8c38-3ad577f13de2

reexame fático-probatório, alegando tratar-se de matéria exclusivamente jurídica,
relacionada à aplicação dos artigos 109, inciso IV, e 111, inciso III, do Código Penal aos
marcos processuais incontroversos; e (ii) violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do
Código Penal, por ter recebido pena de 3 (três) anos, ser primário e, ainda assim, ter sido
fixado regime semiaberto sem fundamentação concreta idônea, bem como por não ser
irrelevante a correção do regime inicial, que se projetará em caso de descumprimento das
penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da cronologia processual e do
período de suspensão condicional do processo, é possível reconhecer, na via do recurso
especial, a prescrição da pretensão punitiva, afastando-se os óbices das Súmulas 7 do
Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se é
juridicamente válida a fixação do regime inicial semiaberto para pena de 3 (três) anos de
detenção, aplicada a réu não reincidente, com base em circunstâncias judiciais negativas,
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o,
artigo 59, todos do Código Penal,
c/c
ainda que a pena tenha sido substituída por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada aplicou corretamente as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça
e 284 do Supremo Tribunal Federal para afastar a análise, em recurso especial, das teses
de absolvição por falta de provas, readequação da pena e prescrição, por demandarem
reexame do conjunto fático-probatório ou apresentarem deficiência de fundamentação
recursal.
6. Inexiste prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos
entre os marcos interruptivos da prescrição, considerados o oferecimento da denúncia, a
suspensão condicional do processo, a sentença de extinção da punibilidade e a posterior
condenação, bem como o período de suspensão do processo, de modo que a pretensão
punitiva permanece hígida.
7. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto, em regra, no artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal é admissível quando fundamentada em circunstâncias
judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 3o, e do artigo 59, do Código Penal,
em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula n. 269 do Superior
Tribunal de Justiça.
8. No caso concreto, o regime semiaberto, fixado para pena de 3 (três) anos de detenção,
mostra-se compatível com as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas pelas
instâncias ordinárias e não vulnera o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA55816937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 34c30bf8-a871-4a1a-8c38-3ad577f13de2

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é mais benéfica
ao condenado, e o regime inicial de cumprimento da pena somente terá incidência em
caso de descumprimento das penas alternativas, sem invalidar, porém, a fixação do
regime semiaberto devidamente fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida integralmente a
decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. A ausência de transcurso do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso IV, do
Código Penal, considerados os marcos interruptivos e o período de suspensão do
processo, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não se admitindo,
em recurso especial, reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. É lícita a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o
previsto na regra geral do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando
fundamentada em circunstâncias judiciais negativas, à luz do artigo 33, § 3o, e do artigo
59, do Código Penal, em harmonia com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não torna
irrelevante o regime prisional fixado, que subsiste para incidir em caso de
descumprimento das penas alternativas, desde que estabelecido com motivação concreta
idônea.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o; 59; 109, IV; 111, III; 244, caput;
§ 6o.
Lei no 9.099/1995, art. 89,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 269; STF, Súmula 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto LEVI DE OLIVEIRA contra decisão
monocrática proferida pelo relator que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls.
).
437/439
Documento eletrônico VDA55816937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 34c30bf8-a871-4a1a-8c38-3ad577f13de2

Verifico que o agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo pela prática do delito de abandono material, previsto no artigo 244, caput, do
Código Penal, à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 3
(três) salários mínimos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 437).
Registro que a decisão monocrática, ao examinar a admissibilidade e o
mérito, assentou: i) a incidência das Súmulas 7, STJ, e 284, STF, para afastar as teses de
absolvição por falta de provas, readequação da pena e prescrição; ii) a admissão apenas
da alegada violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena; iii) a manutenção do regime semiaberto com
fundamento em circunstâncias judiciais negativas, em consonância com o artigo 33, § 3o,
do Código Penal e com o entendimento consolidado na Súmula n. 269, STJ; e iv) a
irrelevância prática do regime, diante da substituição da pena, incidindo apenas em caso
de descumprimento das restritivas fixadas (fls.
).
437/438
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro
ao afastar o exame da prescrição da pretensão punitiva sob o argumento de necessidade
de reexame fático-probatório. Argumenta que a questão possui natureza exclusivamente
jurídica, por demandar a correta aplicação dos artigos 109, inciso IV, e 111, inciso III, do
Código Penal aos marcos processuais incontroversos, cognoscível de ofício e sem
necessidade de revolver provas, o que afasta a incidência da Súmula 7, STJ, e torna
indevida a invocação da Súmula 284, STF (fls.
).
447/448
Apresenta cronologia do feito: denúncia ofertada em
suspensão
06/07/2012;
condicional do processo deferida em
sentença de extinção da punibilidade
22/08/2014;
proferida em
posterior tramitação recursal; e sentença condenatória em
25/07/2018;
Sustenta que, mesmo computando o período máximo de 2 (dois) anos de
10/08/2023.
suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89, § 6o, da
entre
Lei 9.099/1995,
o marco inicial e a condenação transcorreram mais de 9 (nove) anos, superando o prazo
de 8 (oito) anos fixado no artigo 109, inciso IV, do Código Penal (fls.
).
449/450
No ponto referente ao regime inicial, o agravante alega violação direta ao
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porque é primário, recebeu pena de 3 (três)
anos e não houve fundamentação concreta apta a agravar o regime. Assevera que a mera
menção genérica a circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é suficiente
e que a substituição da pena não torna irrelevante a correção do regime, pois este incidirá
no caso de descumprimento das restritivas (fls.
).
450/451
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55816937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 34c30bf8-a871-4a1a-8c38-3ad577f13de2

A decisão monocrática invocou a Súmula 7, STJ, para afastar a pretensão de
absolvição por falta de provas e de readequação da pena, e a Súmula 284, STF, para a
deficiência de fundamentação de parte das teses.
Quanto aos argumentos de readequação da pena, absolvição por falta de
provas e prescrição da pretensão punitiva, a decisão agravada está em conformidade com
as Súmulas 7 STJ e 284 do Supremo Tribunal Federal.
O agravante, em sentido oposto, aduz que a prescrição decorre da aplicação
objetiva dos artigos 109, inciso IV, e 111, inciso III, do Código Penal sobre a cronologia
processual indicada, sem necessidade de reexame de prova, e que a decisão teria afastado
indevidamente matéria de ordem pública, com fundamentação lacônica e sem demonstrar
a contagem do prazo .
Não procede a alegação de prescrição da pretensão punitiva por não ter
decorrido o prazo de 8 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, levando em
conta o período de suspensão do processo. Portanto, a análise desses temas não pode ser
realizada nesta via recursal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a decisão monocrática
reputou presentes circunstâncias judiciais negativas e aplicou a Súmula n. 269, STJ, além
de ponderar sobre a substituição da pena e a incidência eventual do regime.
A fixação de regime mais rigoroso do que o previsto na regra geral do art. 33,
§ 2o, e § 3o, do Código Penal é lícita, mas deve ser fundamentada em elementos
concretos, conforme as circunstâncias judiciais do
do Código Penal. No caso em
art. 59
questão, o recorrente foi condenado a 3 (três) anos de detenção, em regime semiaberto. O
artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal estabelece que, para pena igual ou inferior a 4
(quatro) anos, o regime inicial de cumprimento da pena pode ser o aberto, se o réu não
for reincidente.
A sentença determinou a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do do Código Penal.
Destaco que a substituição da pena, já realizada pela origem, é mais benéfica
ao réu, de modo que o regime fixado incidirá apenas na hipótese de descumprimento das
penas restritivas de direito fixadas.
O regime semiaberto, em que pese o quantum de pena inferior a 04 (quatro)
anos, foi fixado em observância as circunstâncias judiciais negativas, estando em plena
consonância com o previsto no §3o, do Código Penal e entendimento desta Corte, art. 33,
exemplificado na Súmula n. 269, STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55816937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 34c30bf8-a871-4a1a-8c38-3ad577f13de2

É o voto.
Documento eletrônico VDA55816937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:49
Código de Controle do Documento: 34c30bf8-a871-4a1a-8c38-3ad577f13de2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.187.390 / SP
Número Registro: 2024/0470127-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00137271720118260624 001372717201182606243 137271720118260624 1372717201182606243
137271720118260624624012011013727 624012011013727
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEVI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO EDUARDO NUNES - SP196049
CRISLENE ROMERO DE OLIVEIRA NUNES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP158535
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FAMÍLIA - CRIMES CONTRA A
ASSISTÊNCIA FAMILIAR - ABANDONO MATERIAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEVI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LEANDRO EDUARDO NUNES - SP196049
CRISLENE ROMERO DE OLIVEIRA NUNES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP158535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:43
Código de Controle do Documento: 27e8e7fe-90a0-43f9-9ca2-06b61cf3c313

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:43
Código de Controle do Documento: 27e8e7fe-90a0-43f9-9ca2-06b61cf3c313